Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746673-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC JACOB SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À Secretaria para, em cumprimento à parte final da decisão desta Relatoria contida no ID 53021329 e considerando-se que o MPDFT atua no processo de origem, remeter os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora